Tribunal: TJSP
Processo: 2079048-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2079048-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
ILVO NEI DA SILVA FILHO e Paciente MAURICIO APARECIDO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079048-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2079048-76.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE - DEECRIM UR5
PACIENTE: MAURICIO APARECIDO MARTINS
IMPETRANTE: ILVO NEI DA SILVA FILHO
VOTO no 49.062
Habeas Corpus Execução Criminal.
Progressão de regime
Pedido de benefício que
ainda não foi apreciado pelo Juízo “a quo”

Competência do Juízo da Execução Criminal para
conhecê-lo Inteligência do art. 66, da LEP - Via do
“writ” inadequada, sob pena de supressão de um grau
de jurisdição.
Impetração não conhecida.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado ILVO
NEI DA SILVA FILHO, em favor de MAURICIO APARECIDO MARTINS,
alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto
Juízo do DEECRIM UR5, da Comarca de Presidente Prudente, que ainda não
analisou seu pedido de progressão ao regime semiaberto. Objetiva a concessão
da benesse, aduzindo, em suma, o preenchimento dos requisitos o excesso de
prazo (fls. 01/10).
Indeferida a liminar (fl. 47), a autoridade coatora prestou
informações (fl. 49).
A douta procuradoria de justiça opinou pelo não
conhecimento ou pela denegação da ordem (fls. 53/57).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079048-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A impetração não merece ser conhecida.
De acordo com as informações prestadas pelo Douto Juízo
impetrado, o paciente foi sentenciado à pena de 08 anos de reclusão em regime
inicial fechado por infração ao art. 121, §2o, IV, c.c art. 14, II, ambos do Código
Penal.
De acordo com as informações, ainda, a defesa protocolou
pedido de progressão de regime em 06 de março de 2020. No entanto, o Juízo
impetrado informou que, tendo em vista que o requisito objetivo apenas foi
cumprido em 02 de abril, determinou a realização de exame criminológico do
paciente (fl. 49).
Assim, como ainda não foi apreciado o pedido pelo Juízo de
primeiro grau, não há como conhecê-lo nesta instância, sob pena de supressão
de um grau de jurisdição.
Portanto, nos termos do art. 66, da Lei de Execução Penal,
é o Juiz da Execução quem irá examinar o preenchimento dos requisitos para a
concessão do benefício de progressão de regime prisional.
Além disso, a pretensão de apressar o julgamento dele não
é possível por meio do writ, que é destinado para quem estiver sofrendo ou na
iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade ir e vir.
É como já julgou o Eminente Des. Debatin Cardoso, nos
autos de Habeas Corpus no 406.823-3/7, perante esta Egrégia 6a Câmara
Criminal:
“O que é mais inviável, ainda, é a pretensão de utilizar-se
do “Habeas Corpus”, como meio de acelerar a instrução criminal, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079048-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pretende o impetrante. Como se fosse possível suprimir etapas para
conceder um benefício, ou pressionar julgamentos de primeira instância.”
Desta forma, como se vê, o writ não é mesmo a via
adequada para pleitear matéria relativa à execução de pena.
Ante o exposto, não se conhece da impetração.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator